Tribunal: TJPA
Processo: 0814392-17.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11802 - Ordem Urbanística
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814392-17.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, PAULO ROBERTO GUIMARAES MARTINS, ESPÓLIO DE ANTÔNIO MÁRIO ANTUNES MARTINS E AIDA DE JESUS MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PODA DE ÁRVORE EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer, determinando a poda de árvore (mangueira) localizada em via pública, cujos galhos causavam danos ao imóvel dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber:
(i) se houve omissão do ente municipal na realização do serviço de poda de árvore em via pública;

(ii) se

é cabível a imposição de multa pelo descumprimento da obrigação judicialmente determinada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do Município pela manutenção de árvores em vias públicas está prevista na Lei Municipal nº 8.909/2012.

4. Comprovada a solicitação administrativa e a ausência de execução do serviço, restou caracterizada a omissão do ente público.

5. A imposição de multa diária (astreintes) é medida coercitiva adequada e proporcional para garantir o cumprimento da obrigação de fazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“O Município é responsável pela manutenção de árvores em vias públicas, respondendo por omissão na prestação do serviço de poda quando comprovada a inércia administrativa. 2. É cabível a imposição de multa diária para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer imposta judicialmente."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 536; Lei Municipal nº 8.909/2012, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApCiv 0806551-75.2020.8.14.0040, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 13.02.2023; TJPA, AI 0013785-09.2016.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 24.04.2018.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Belém
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Espólio de Antônio Mário Antunes Martins e Aida de Jesus Guimarães Martins,
julgou procedente
a demanda.

Narra a exordial (Id. 10831489) que os autores vêm sofrendo prejuízos em decorrência de uma mangueira plantada no calçamento da via pública, em frente a um dos imóveis arrolados no inventário, situado na Av. Gov. José Malcher, n.º 427, bairro de Nazaré. Afirmam que os galhos da referida árvore se projetam sobre o telhado da casa, arrancando as telhas de barro, o que se agrava nos dias de chuva, colocando em risco tanto os moradores quanto os pedestres que por ali transitam.

Informam que, apesar de terem solicitado o serviço de poda junto a SEMMA, nunca foi realizado, pelo que, requereram a concessão de liminar para obrigar os réus a realizarem o serviço, sob pena de multa, e, ao fim, a confirmação da tutela.

Após instruídos os autos, o juízo
a quo
proferiu a sentença, nos seguintes termos (Id. 10831518):

“Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTES os pedidos, para determinar aos Réus a obrigação de fazer no sentido realizar a poda da mangueira localizada em frente ao imóvel situado na Avenida Governador José Malcher, nº 427, bairro de Nazaré, nesta cidade, cominando multa de R$1.000,00 (um mil reais) por mês, em caso de descumprimento, até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ou

efetivo implemento desta decisão (art. 536, do CPC).

Fixo honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §3º, inciso I do CPC).

Deixo de condenar o réu em custas processuais, por gozar de isenção nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/15.

Sem reexame necessário (art. 496, §3º, III, CPC).”

Inconformado, o Município de Belém interpôs recurso de Apelação (Id n. 10831522) aduzindo, em suma, que não houve omissão por parte do ente público capaz de ensejar sua condenação na obrigação de fazer. Pugna, ainda, pelo afastamento da multa, diante da ausência de resistência por parte do Município em cumprir com a obrigação imposta.

Foram apresentadas contrarrazões (Id n. 10831526).

O Ministério Público de 2º grau se absteve de intervir no feito (Id. 12254385).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso de apelação cível, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto, ou não, da sentença que julgou procedente a demanda e determinou aos réus que procedessem à poda da mangueira situada na calçada em frente ao imóvel dos autores, sob pena de multa pelo descumprimento.

Sobre o tema, a Lei Municipal n.º 8.909/2012 prevê em seu art. 22 a responsabilidade do Município, por meio de sua Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, para as podas das árvores em área públicas.

Assim, deve o Município se responsabilizar pela manutenção das árvores existentes tanto em seu domínio quanto na via pública. Os acidentes ocorridos por conta de omissão do ente municipal precisam ter sua reparação diligenciada pelo poder público, que possui o dever de fiscalizar a conservação e a segurança dos logradouros comuns.

Nesse sentido, há precedentes desta Corte de Justiça:

“RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO. QUEDA DE ÁRVORE EM VIA PÚBLICA. DANO EM VEÍCULO ESTACIONADO. SITUAÇÃO PREVISÍVEL. NOTIFICAÇÃO DA PREFEITURA POUCO ANTES DO OCORRIDO. FALTA DE FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO. NEGLIGÊNCIA ADMINISTRATIVA COMPROVADA. PRESENÇA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0806551-75.2020.8.14.0040 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/02/2023)”

“EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO COMINATÓRIO COM TUTELA DE URGENCIA. O MAGISTRADO DETERMINOU QUE A AGRAVANTE TOMASSE AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA A IMEDIATA RETIRADA DAS ARVORES PROXIMAS AOS MUROS DA DIVISA ÀS UNIDADES RESIDENCIAIS DO CONDOMINIO. PROVIDENCIA PODA/CORTE REGULAR DOS GALHOS. DECISÃO CORRETA. PRESENTE O PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVDIO. DECISÃO UNANIME.

(TJPA, Agravo de Instrumento 0013785-09.2016.8.14.0000, Relator(a): Gleide Pereira de Moura, 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 24/04/2018)”

Em que pese o apelante alegar que não houve omissão na realização dos serviços a ele atribuídos, tal afirmação carece de comprovação, senão vejamos:

Do conjunto probatório, constata-se que os apelados, em 2013, formularam requerimento administrativo visando a realização do serviço de poda na mangueira plantada em frente ao imóvel situado na Av. Gov. José Malcher, n. 427, bairro de Nazaré, (Id n. 10831493), fato este confirmado pelo recorrente (Id. 10831509).

Observa-se, ainda, que o laudo técnico produzido naquela ocasião concluiu pela necessidade de executar poda de limpeza (Id. 10831508 – pág. 3), entretanto, não há qualquer documento que comprove que o serviço foi, de fato realizado.

Ademais, o fato de os galhos estarem a cerca 2,5mt do imóvel dos apelantes, não é suficiente para atestar a inexistência dos danos nas telhas, pois, como é de conhecimento comum, em momentos de chuva ou ventanias, os galhos tendem a se inclinar nas diversas direções, podendo facilmente superar tal distância e atingir o telhado da residência.

Vale ressaltar que a concessionária de energia elétrica deve possibilitar a realização do serviço de poda, uma vez que as linhas de distribuição claramente passam entre os galhos da copa da árvore em questão.

Inexistindo, portanto, comprovante de que o ente municipal realizou o serviço de poda necessário para evitar prejuízos ao imóvel dos apelados, está correta a sentença de origem que o condenou, conjuntamente à concessionária, à obrigação de fazer.

Ademais, ainda que restasse comprovado o cumprimento da obrigação, verifica-se que toda movimentação ocorreu após o ajuizamento da ação, o que não esvaziaria por si só o objeto da lide.

Veja-se:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO APÓS A CITAÇÃO . INEXISTÊNCIA DE EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação da Agravante. A recorrente sustenta que a decisão agravada desconsiderou a solução administrativa do litígio antes do julgamento, razão pela qual pleiteia a exclusão da condenação em custas processuais e honorários advocatícios . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o cumprimento da obrigação de fazer pela Agravante configura perda do objeto da ação, justificando sua extinção sem resolução do mérito; e (ii) definir se, ainda que reconhecida a perda do objeto, a condenação da recorrente em verbas sucumbenciais deve ser afastada. III. RAZÕES DE DECIDIR O cumprimento da obrigação de fazer após a citação do Requerido não caracteriza perda do objeto da ação, pois a pretensão autoral abrange não apenas a tutela de urgência deferida, mas também a formação de coisa julgada material, garantindo segurança jurídica às partes . O princípio da primazia do julgamento do mérito (artigo 4º do CPC) orienta a atividade jurisdicional para a satisfação dos direitos discutidos em juízo, evitando a extinção prematura do processo sem análise do mérito. A perda superveniente do interesse de agir somente se verifica quando a obrigação é espontaneamente cumprida antes da citação da parte requerida, o que não ocorreu no caso concreto, visto que a citação antecedeu o cumprimento da obrigação. O princípio da causalidade impõe que a parte que deu causa à demanda arque com os encargos sucumbenciais. No caso, a Agravante só cumpriu a obrigação após a intervenção judicial, motivo pelo qual deve suportar as custas processuais e os honorários advocatícios . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.O cumprimento da obrigação de fazer após a citação da parte requerida não configura perda superveniente do interesse de agir, devendo a ação ser julgada com resolução de mérito . 2. A parte que deu causa à demanda deve arcar com os encargos sucumbenciais, ainda que venha a cumprir a obrigação no curso do processo, em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: artigos 4º e 485, VI, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 1353998/RS, Rel . Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 10.03 .2015; TJDFT, Acórdão nº 1326558, 07047796920208070006, Rel. Des. Cesar Loyola, 2ª Turma Cível, j. 10 .03.2021.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00595738420148140301 26074868, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 31/03/2025, 1ª Turma de Direito Privado)”

“(...)

Com efeito, o apelante só cumpriu com seu dever constitucional de prestar saúde, após o ajuizamento da demanda e depois de compelido pelo Poder Judiciário, que por duas ocasiões teve que determinar a internação, sendo insustentável a tese de cumprimento voluntário da obrigação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08044039120238140006 18464015, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público)”

No que concerne à multa pelo descumprimento, em se tratando de obrigação de fazer, sua estipulação é medida coercitiva necessária para garantir o cumprimento da decisão judicial. Desta feita, sua aplicabilidade está condicionada ao descumprimento por parte do apelante da obrigação a si imposta.

Quanto ao valor, não há ajustes a serem feitos, já que fixado dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e adequado à natureza da demanda.

Por fim, esclareço que, para fins de astreintes, não há limite legal para fixação do teto, e, ao contrário do que defende o apelante, o art. 87, II, do ADCT não tem qualquer aplicabilidade ao caso, já que tal disposição legal se refere aos limites para pagamento por parte da Fazenda por meio de RPV.

Assim, não vislumbro elementos capazes de infirmar a decisão de piso, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólumes os termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão do integral desprovimento do recurso, majoro o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (CPC) e Tema Repetitivo 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025